Tribunal: TJDFT
Processo: 0729136-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0729136-92.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: P. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: IGOR RIBEIRO FERRER, ELISA DE OLIVEIRA ALVES DECISÃO 1. BRADESCO SAÚDE S/A. opõe embargos de declaração (id. 66421556) do acórdão (id. 65930559) proferido no presente agravo de instrumento interposto em desfavor de P.A.F., com a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. MULTA DIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO. DECURSO DO PRAZO. SIMPLES PETIÇÃO. I – O cumprimento provisório de sentença tem por objeto o valor da multa cominatória arbitrada na ação de obrigação de fazer. Cabia à agravante-executada, em impugnação, a ser apresentada no prazo legal, suscitar a inexigibilidade ou excesso da multa, nos exatos termos do art. 525, caput, e § 1o, incs. III e V, do CPC, o que não fez. A alegação da agravante-executada, de que a multa não faz coisa julgada, art. 537, §1o, do CPC, portanto, a matéria poderia ser deduzida a qualquer tempo, não releva a sua desídia processual de não ter aduzido, por meio próprio e tempestivo, ou seja, na impugnação, a questão relativa à inexigibilidade ou excesso da multa. Mantida a r. decisão que não conheceu da manifestação apresentada pela agravante-executada. II – Agravo de instrumento desprovido.” 2. A embargante-agravante-executada alega que há omissão no acórdão porque interpreta o art. 537, §1o, do CPC de forma oposta ao teor dos julgamentos proferidos nos REsp 1.691.748/PR e AgInt no AREsp 1354776/SP, no sentido que a decisão que comina astreintes não preclui e não faz coisa julgada material, de forma que pode ser modificada a requerimento da parte. 3. Assevera que o julgado incorre em omissão quanto à verificação do cumprimento da r. decisão que concedeu a tutela de urgência. 4. Requer: “13. Ante o acima exposto, a BRADESCO SAÚDE confia no acolhimento dos presentes embargos, para que, supridas as omissões acima veiculadas, sejam os embargos acolhidos para que os fundamentos apresentados pela seguradora sejam apreciados pelo MM. Juízo a quo ou, subsidiariamente, caso essa e. Turma Cível entenda que a causa se encontra madura para julgamento, sejam desde logo as astreintes afastadas ou reduzidas para patamar compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 14. Por fim, ainda que não se modifique a conclusão do acórdão embargado, requer-se sejam ao menos debatidos os seguintes preceitos legais para fins de prequestionamento: art. 485, IV e VI, art. 489, §1o, III, IV e VI, art. 537, caput e §1o e art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil; art. 884 do Código Civil de 2002; art. 14, §3, III do Código de Defesa do Consumidor sob pena de configuração do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.” (id. 66421556, pág. 4). 5. O embargado-agravado apresenta contrarrazões (id. 66469410), nas quais suscita, preliminarmente, a perda do objeto dos embargos de declaração, pois proferida r. sentença na ação originária. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa do art. 1.026, §2o, do CPC. 6. Em consulta ao cumprimento de sentença originário (processo no 0746833-60.2023.8.07.0001), verifica-se que foi proferida r. sentença em 16/10/2024, que julgou extinto o processo, arts. 924, inc. II, c/c 513 e 771, todos do CPC (id. 214701914). 7. Assim, a extinção da ação originária, superveniente ao julgamento do agravo de instrumento, ocasionou a perda superveniente do interesse recursal na espécie. 8. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. A presente demanda originou-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em razão de o valor da causa ser inferior a 60 salários mínimos, reconheceu a competência do Juizado Especial Federal para processar e julgar a ação. 2. À fl. 1.482, e-STJ, consta ofício do Tribunal a quo informando que "foi proferida sentença no processo n° 50019075420164047003 PARANÁ que deu origem ao REsp/AREsp antes indicado e em trâmite nessa Corte". 3. Assim, é manifesta a perda de objeto, o que impõe o reconhecimento da ausência do interesse de agir da embargante, considerando-se, assim, prejudicados os aclaratórios. 4. Embargos de Declaração prejudicados.” (EDcl no REsp n. 1.607.245/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 17/12/2018, grifo nosso) 9. Isso posto, não conheço dos embargos de declaração opostos pela agravante-executada, porque prejudicados, art. 932, inc. III, do CPC. 10. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 11. Publique-se. 12. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 22 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora